Tribunal: STJ
Processo: 0007445-78.2017.8.19.0031
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2787036 - RJ (2024/0417154-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAFAEL DE SOUZA MAGLIANO DIAS
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA N. 315 DO STJ.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ASSEMELHADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, aplicando o óbice da Súmula n. 315 do STJ, em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ na solução jurídica apresentada no acórdão embargado. Ainda,
não constatado no acórdão embargado a análise de mesma situação jurídica para fins
de cotejo com o acórdão paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência devem
ser conhecidos, pois a defesa alega que os acórdãos embargado e paradigma
derivam de recurso inadmitido na origem pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inadmissão do recurso especial na origem em nada influencia os embargos de
divergência, pois o julgamento dos embargos de divergência decorre da solução
jurídica contida nos acórdãos embargado e paradigma, conforme dicção do art. 1043
do CPC.
4. A incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ como solução jurídica no acórdão
embargado denota o não conhecimento do recurso especial, razão pela qual, por
analogia, aplicável o teor da Súmula n. 315 do STJ: "Não cabem embargos de
.
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial"
5. No caso, o acórdão embargado não analisou o acórdão do Tribunal de origem sob a
ótica da deficiência ou insuficiência de fundamentação no julgamento de recurso de
apelação com fulcro no art. 593, III, "d", do CPP, para fins de cotejo com as premissas
jurídicas contidas no acórdão paradigma.
Documento eletrônico VDA48166584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 503eada1-9c32-465b-a511-2cc34b7be2c3

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ como solução
jurídica no acórdão embargado denota o não conhecimento do recurso especial, razão
."
pela qual, por analogia, aplicável o teor da Súmula n. 315 do STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EAREsp n. 209.620/MT, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
.
26/6/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48166584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 503eada1-9c32-465b-a511-2cc34b7be2c3

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2787036 - RJ (2024/0417154-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAFAEL DE SOUZA MAGLIANO DIAS
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA N. 315 DO STJ.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ASSEMELHADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, aplicando o óbice da Súmula n. 315 do STJ, em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ na solução jurídica apresentada no acórdão embargado. Ainda,
não constatado no acórdão embargado a análise de mesma situação jurídica para fins
de cotejo com o acórdão paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência devem
ser conhecidos, pois a defesa alega que os acórdãos embargado e paradigma
derivam de recurso inadmitido na origem pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inadmissão do recurso especial na origem em nada influencia os embargos de
divergência, pois o julgamento dos embargos de divergência decorre da solução
jurídica contida nos acórdãos embargado e paradigma, conforme dicção do art. 1043
do CPC.
4. A incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ como solução jurídica no acórdão
embargado denota o não conhecimento do recurso especial, razão pela qual, por
Documento eletrônico VDA47768234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 10:52:40
Código de Controle do Documento: e183ee5c-9997-4ebb-a3dd-f16f53d2de4e

analogia, aplicável o teor da Súmula n. 315 do STJ: "Não cabem embargos de
.
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial"
5. No caso, o acórdão embargado não analisou o acórdão do Tribunal de origem sob a
ótica da deficiência ou insuficiência de fundamentação no julgamento de recurso de
apelação com fulcro no art. 593, III, "d", do CPP, para fins de cotejo com as premissas
jurídicas contidas no acórdão paradigma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ como solução
jurídica no acórdão embargado denota o não conhecimento do recurso especial, razão
."
pela qual, por analogia, aplicável o teor da Súmula n. 315 do STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EAREsp n. 209.620/MT, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
.
26/6/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 1955/1965 interposto por RAFAEL DE
SOUZA MAGLIANO DIAS em face de decisão de minha lavra de fls. 1944/1950 que
indeferiu liminarmente os seus embargos de divergência.
Em síntese, a decisão agravada fez incidir o óbice da Súmula n. 315 do STJ,
bem como não constatou circunstância assemelhada nos casos confrontados.
No presente recurso, a defesa insiste que o acórdão colacionado como
paradigma também derivou de recurso inadmitido na origem pelos mesmos motivos do
acórdão embargado, qual seja, óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos. A inadmissão do recurso especial na origem pelo óbice da Súmula n. 7
do STJ, tanto no acórdão embargado, quanto no acórdão paradigma, em nada
influencia no julgamento dos embargos de divergência. O que influencia no julgamento
Documento eletrônico VDA47768234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 10:52:40
Código de Controle do Documento: e183ee5c-9997-4ebb-a3dd-f16f53d2de4e

dos embargos de divergência é a solução jurídica contida nos acórdãos embargado e
paradigma, conforme dicção do art. 1043 do CPC.
Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado identificou no
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça "a existência de provas suficientes para
", tendo
sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença pela condenação do réu
concluído pela impossibilidade de se alterar tal constatação para colher o pleito de
violação ao art. 593, III, "d", do CPP, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Cita-se trecho do julgamento do acórdão embargado (grifos nossos):

"Com efeito, o agravante não trouxe argumentos
capazes de infirmar a decisão impugnada, que conheceu
do agravo
e
para conhecer em parte do recurso especial
negar-lhe provimento. Eis os fundamentos das razões de
decidir (fls. 1.805- 1.807, grifamos):
Para melhor elucidação da controvérsia, necessário transcrever
a fundamentação utilizada pelo Tribunal estadual para manter a
condenação do recorrente pelos crimes de homicídio qualificado
pelo motivo fútil, na forma tentada, por duas vezes, e disparo de
arma de fogo (fls. 1.291-1.330, grifamos):
Acolho integralmente a orientação do parecer ministerial, tendo
em vista que a hipótese está a exigir a manutenção da sentença
imposta em decorrência da decisão do Tribunal do Júri.
A acusação posta na denúncia é no sentido de que o
denunciado, com vontade livre e consciente de matar, efetuou
disparos de arma de fogo contra as vítimas VINICIUS DE
SOUZA MAGLIANO DIAS, seu irmão, e ALESSANDRA DO
OUTÃ0 GAMA, bem como efetuou disparos de arma de fogo
em via pública. (...).
Entretanto, ressalvado o entendimento da Relatoria, no ponto,
que ainda é isolado, mesmo assim razão não há para a
submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri,
sendo certo que o Conselho de Sentença, demonstrando a sua
sapiência e conhecimento da causa reconheceu que o
homicídio tentado em face da vítima Vinícius não poderia ser
meramente reclassificado para uma suposta lesão corporal,
ainda que de natureza grave, ao entendimento de ter ocorrido
na hipótese desistência voluntária.
Veja-se que o própria Promotoria de Justiça requereu o
reconhecimento da desistência voluntaria em relação a vítima
, pugnando pela condenação pelo crime de lesão
Vinicius
corporal de natureza grave e mesmo assim o Júri,
corretamente, frisa-se, afastou a tese defensiva.
Aliás, outra não poderia ser a decisão dos jurados que além dos
debates e das informações sobre toda a instrução criminal
realizada, ouviram nove testemunhas em Plenário, incluindo as
duas vítimas, além do interrogatório do acusado.
Em outras palavras, os jurados tiveram plena ciência de todos
os fatos e julgaram com plena consciência.
Documento eletrônico VDA47768234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 10:52:40
Código de Controle do Documento: e183ee5c-9997-4ebb-a3dd-f16f53d2de4e

em
O acusado, ora apelante, não nega que efetuou disparos
espaço público, em plena madrugada e em local onde
instalados boates e bares com alta frequência de público, bem
como admite que disparou sua arma na direção da cunhada
Alessandra, mas não logrou atingi-la, e também atirou na perna
de seu irmão Vinícius, após este se recursar a ajoelhar,
pasmem, e não satisfeito, atirou na direção da cabeça, além de
prosseguir com agressões violentíssimas.
De tudo, ainda resultou a quase morte de sua esposa,
atropelada pelo veículo da vítima Vinícius quando na direção
estava Alessandra fugindo dos disparos efetuados pelo réu.
Pode-se afirmar que talvez por interferência divina uma família
não foi dizimada por atos criminosos praticados pelo réu.
O simples fato de o réu ainda possuir mais projéteis não induz,
necessariamente, a ter ele desistido de matar a vítima por
eventual desistência voluntária.
Difícil que isso seja, conscientemente, admitido, nem mesmo o
fato de ter bebido com seu irmão após os fatos enquanto
aguardava o socorro a sua mulher não significa,
necessariamente, que no momento que atirou ferindo no joelho
e na cabeça o irmão e o agredindo, tenha desistido de matar,
tudo levando a crer que acreditava ter consumado o delito e se
tal não aconteceu é porque foi impedido de prosseguir, inclusive
por interferência de terceiros e por todo o cenário dantesco
visualizado, afastando até a própria voluntariedade à suposta
desistência.
Acresça-se que vários foram os tiros efetuados para atingir
Alessandra, bastando que se constate o número de disparos
que atingiram o veículo. Portanto, a decisão dos jurados no
entender desta Relatoria, bom gizar, se fez em total adequação
à prova dos autos e muito bem instruídos, sabedores, inclusive,
que o réu não era insano, nem parcialmente, conforme
concluído pelos expertos forenses e que, embora militar não
estava em serviço e seu irmão havia recomendado não ir para
aquele momento que deveria ser de alegria, armado.
A soberania do veredicto proferido pelo Conselho
de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula
pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente
no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", de modo que a
anulação do julgamento, com base na alínea "d" do inciso
III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida
quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a
prova dos autos.
Conforme a jurisprudência do STJ quanto ao tema,
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas
pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser
preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio
constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso,
decidiu pela condenação do réu (HC n. 356.851/RO, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/11/2016
28/11/2016
No caso, observa-se que o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro afastou a alegação de decisão
Documento eletrônico VDA47768234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 10:52:40
Código de Controle do Documento: e183ee5c-9997-4ebb-a3dd-f16f53d2de4e

contrária à prova dos autos, destacando a existência de
provas suficientes para sustentar a tese escolhida pelo
Conselho de Sentença pela condenação do réu.
, para alterar a conclusão a que
Nesse contexto
chegaram as instâncias antecedentes, reconhecer que a
decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos
autos e submeter o réu a novo julgamento, demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, procedimento que
"
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (fls. 1879/1881)
Frise-se, consoante trecho acima, a instância ordinária concluiu pela
inexistência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos no tocante ao
não acolhimento da tese de desistência voluntária diante de "toda a instrução criminal
realizada, ouviram nove testemunhas em Plenário, incluindo as duas vítimas, além do
o que não poderia ser afastado no julgamento do recurso
interrogatório do acusado",
especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, a pretensão deduzida nos embargos de divergência de se acolher
entendimento de acórdão paradigma que não identificou em situação específica e
diversa o mesmo óbice da Súmula n. 7 do STJ para solução de controvérsia acerca do
reconhecimento ou não de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos
autos para fins de determinação de novo júri se mostra manifestamente incabível.
A incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ provoca o não conhecimento do
recurso especial, razão pela qual, por analogia, aplicável o teor da Súmula n. 315 do
STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
.
não admite recurso especial"
A corroborar, precedentes (grifos nossos):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.

ACÓRDÃO
PARADIGMA.
JUÍZO
DE
MÉRITO.
AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU DE COGNIÇÃO.
REGRA TÉCNICA. SÚMULA N.o 315 DO STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis
apenas quando os acórdãos, embargado e paradigma,
dirimirem o mérito da questão. Precedentes.
2 . Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.870.167/GO, relator Ministro
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
,
20/6/2023
DJe de
.)
22/6/2023

PROCESSUAL
PENAL.
CIVIL.
FALÊNCIA.
FALECIMENTO
DO
SÍNDICO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
RESSARCIMENTO
DAS
DESPESAS.
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO SÍNDICO ATUAL.
DOCUMENTAÇÃONECESSÁRIA.
PRENTENSÃO
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. NÃO APRECIAÇÃO

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
DO
MÉRITO.
INADIMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 315
Documento eletrônico VDA47768234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 10:52:40
Código de Controle do Documento: e183ee5c-9997-4ebb-a3dd-f16f53d2de4e

/STJ.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
[...]
IV - A matéria relacionada ao não cabimento dos
embargos de divergência, por aplicação da Súmula n. 315
do STJ foi devidamente tratada no acórdão embargado,
conforme se percebe do seguinte trecho: "Mediante análise
dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial em razão da ausência de violação do art. 535 do
CPC/73, bem como incidência da Súmula 7/STJ. Tal
situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
impugnação, pois não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n.
315 desta Corte Superior: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". (. ..) Como se vê, não é
admissível o recurso de embargos de divergência, quando
o acórdão recorrido não tenha apreciado o mérito ou a
controvérsia."
V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover
efeitos modificativos ao recurso.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.587.670/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2021
15/12/2021

PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA
315 DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
HABEASCORPUS. AUSÊNCIADE EXCEPCIONALIDADE.
CONCESSÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO.
1. Os embargos de divergência constituem
modalidade de recurso que tem, por único escopo,
pacificar a jurisprudência entre os órgãos do STJ. Para
tanto, é indispensável a demonstração da similitude fático-
jurídica entre os julgados confrontados.
2. Se do recurso especial não se conheceu em face
dos óbices contidos nas Súmulas n. 7 do STJ e 282 do
STF - regras técnicas de admissibilidade -, não há como
aferir a similitude fático-jurídica, atraindo a aplicação da
Súmula n. 315 do STJ.
3. A competência para julgar habeas corpus contra
acórdão do STJ é do STF (art. 102 da CF). Situações de
excepcionalidade, como o reconhecimento da extinção da
punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva,
viabilizam a concessão da ordem por órgão integrante de
mesmo tribunal, já que decorre de mero reconhecimento
de fato, e não de revisão de julgado.
4. Agravo regimental conhecido em parte e
desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.337.969/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
.)
24/2/2021
26/2/2021

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS REGRAS TÉCNICAS DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO.
EXAME.
Documento eletrônico VDA47768234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 10:52:40
Código de Controle do Documento: e183ee5c-9997-4ebb-a3dd-f16f53d2de4e

IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 315/STJ.
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1043,
§4o, DO CPC PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS.
[...]
2. Revela-se inviável rever em embargos de
divergência,
a
aplicação
de
regras
técnicas
de
conhecimento do recurso especial, o que ocorre quando o
acórdão embargado ou o paradigma sequer adentra no
mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos
de admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação a
Súmula 315/STJ.
3. O não atendimento dos requisitos insertos nos
art. 1043, §4o, do CPC e 266, §4o, do CPC quando da
interposição dos embargos de divergência, importa na sua
rejeição.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.769.204/RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
,
15/9/2020
DJe de
.)
17/9/2020

ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU A
SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE

INCIDÊNCIA.
MÉRITO.
ENUNCIADO
N.
315/STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. No caso em exame, o acórdão embargado, da
Sexta Turma, confirmou decisão singular que entendeu
que a alteração do entendimento do Tribunal de origem
com relação a ausência de utilização de elementos
exclusivamente obtidos no inquérito policial seria vedada
na via especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. "O não conhecimento do recurso especial
(Súmulas n. 7 desta Corte e 284/STF) inviabiliza a
utilização dos embargos de divergência, a teor do disposto
(AgRg nos EAREsp
na Súmula n. 315 desta Corte."
795.870/ES,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
,
10/10/2018
DJe
).
16/10/2018
3. O argumento proferido em obiter dictum sobre o
mérito no acórdão embargado, por tratar-se apenas de
reforço de argumentação, não tem o condão de
caracterizar a divergência jurisprudencial. Precedentes da
Corte Especial.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.219.729/SP, relator
Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020
, DJe de
.)
4/8/2020

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
SÚMULA N. 315/STJ. PARADIGMA EM RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O não conhecimento do recurso especial
(Súmula n. 7 desta Corte) inviabiliza a utilização dos
embargos de divergência, a teor do disposto na Súmula n.
315 desta Corte.
2. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
acórdãos em habeas corpus e em recurso em habeas
corpus não servem como paradigmas para fins de
interposição de embargos de divergência. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47768234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 10:52:40
Código de Controle do Documento: e183ee5c-9997-4ebb-a3dd-f16f53d2de4e

(AgRg nos EAREsp n. 209.620/MT, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de 1o/7/2019.)
26/6/2019

Em tempo, registro que o acórdão embargado não analisou o acórdão do
Tribunal de origem sob a ótica da deficiência ou insuficiência de fundamentação no
julgamento de recurso de apelação com fulcro no art. 593, III, "d", do CPP, para fins de
cotejo com as premissas jurídicas contidas no acórdão paradigma.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA47768234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 10:52:40
Código de Controle do Documento: e183ee5c-9997-4ebb-a3dd-f16f53d2de4e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.787.036 / RJ
Número Registro: 2024/0417154-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00074457820178190031 202424701604 74457820178190031
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL DE SOUZA MAGLIANO DIAS
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL DE SOUZA MAGLIANO DIAS
ADVOGADOS : ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
Documento eletrônico VDA48143371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:37
Código de Controle do Documento: 0e6b71e2-84a2-467b-85f6-c6d47858ab3c

(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:37
Código de Controle do Documento: 0e6b71e2-84a2-467b-85f6-c6d47858ab3c